Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-64.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 548/STF). SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária oriunda de ação de obrigação de fazer ajuizada por menores, representadas por sua genitora, em face do Distrito Federal, visando à matrícula em creche e escola pública próxima à residência, ou, na ausência de vaga, em unidade particular custeada pelo Poder Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o dever do Estado de garantir vaga em creche ou pré-escola pública ou conveniada, próxima à residência da criança, e a possibilidade de intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação infantil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (art. 208, IV), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, art. 54, IV), sendo dever do Estado garantir sua efetivação.
4. O direito à matrícula em creche pública ou conveniada próxima à residência é direito público subjetivo da criança, não podendo ser obstado por critérios discricionários da Administração ou por razões orçamentárias, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 548 da repercussão geral, fixou tese vinculante reconhecendo o dever jurídico do Poder Público de garantir vaga em creche e pré-escola, com possibilidade de exigência individual em juízo.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica quanto à possibilidade de intervenção judicial para assegurar o acesso à educação infantil, não havendo violação à separação dos poderes.
7. A sentença que determinou a matrícula da menor em creche próxima à residência deve ser mantida, por estar em conformidade com a legislação e os precedentes vinculantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 6o, 205, 208, IV, 227; Lei 9.394/96 (LDB), arts. 4o, 29, 30; ECA, art. 54, IV; Lei Orgânica do DF, art. 223.
Jurisprudência relevante citada:
· STF, RE 1008166/SC (Tema 548 da repercussão geral);
· STJ, AgRg no AREsp 587.140/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 09/12/2014, DJe 15/12/2014;
· TJDFT, Acórdão 2047281, 0702471-63.2025.8.07.0013, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 05/10/2025;
· TJDFT, Acórdão 2000197, 0717899-07.2024.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 03/06/2025.